Tribunal: TJBA
Processo: 8000938-27.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000938-27.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A Advogado(s): ROBERTO DÓREA PESSOA APELADA: IVANDIRA BARBOSA LIMA Advogado(s): JULIA REIS COUTINHO DANTAS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, CUMULADA COM REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS CONTIDAS NOS DOCUMENTOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PELO BANCO. ÔNUS DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DE QUEM APRESENTOU O DOCUMENTO. TEMA 1061, DO STJ. FRAUDE. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000 (SEIS MIL REAIS). QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. APELO DO RÉU. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000938-27.2022.8.05.0112, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.